Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-64.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Taxa de conservação de loteamento urbano. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Precedente julgado pelo STF, sob regime de repercussão geral: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Taxa de conservação de loteamento urbano. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Precedente julgado pelo STF, sob regime de repercussão geral: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (Tema 492). Ausência de prova da anuência da ré quanto ao pagamento das despesas de manutenção de loteamento fechado/de acesso controlado. Cobrança indevida. Recurso não provido.